Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704886-42.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ROSANA LESSA, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por ROSANA LESSA em desfavor do CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, visando o recebimento de astreintes relativos ao descumprimento da determinação para sua reinclusão como beneficiária do plano de saúde Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de ID 14196853, que não conheceu da impugnação ao ID 48130732 em razão da coisa julgada, declarando extinta a execução pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil e condenando, ainda, as devedoras a arcarem com eventuais custas processuais. Apela CENTRAL NACIONAL UNIMED, sob os argumentos de ID 14196855, para que a sentença seja cassada, afirmando que a pendência de julgamento dos agravos de instrumento e interno (autos no 0723218-83.2019.8.07.0000) prejudicam o cumprimento de sentença, porquanto implicam na ausência de responsabilidade frente ao cumprimento da obrigação. Argumenta que a impugnação ofertada pela apelante desmistifica as alegações da apelada, não se revelando em repetição de teses a ponto de fazer coisa julgada, mas sim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Destaca que, restando pendente recursos interpostos pela ora apelante, não há que se falar em esgotamento das vias recursais, o que impede a formação da coisa julgada. Ressalta que o levantamento de valores indevidos, consubstanciado pela anulação da decisão agravada, resulta em irreversibilidade da medida ou obrigação de ressarcimento. Por fim, requer a reforma da sentença para conhecer da manifestação de ID 48130732, determinando-se o consequente desbloqueio dos ativos financeiros da ora apelante, tendo em vista que o efetivo cumprimento da determinação judicial determina o imediato afastamento da multa. Preparo regular (ID. 14196856 fls. 1 /2). Em contrarrazões de ID 14196859, a apelada suscita preliminar de existência de coisa julgada material e preclusão da matéria e, no mérito, a inexistência de argumentos fáticos ou jurídicos válidos, requerendo o desprovimento do recurso Eis o resumo dos fatos. DECIDO. Pela análise dos autos, observo que o argumento de que existe recurso pendente de julgamento, não assiste razão ao apelante. Da análise dos autos no 0723218-83.2019.8.07.0000, extrai-se a seguinte decisão, proferida em 27/01/2020, pelo Desembargador Robson Barbosa. “Compulsando os autos do processo originário, constato que foi proferida sentença de mérito datada de 20/11/2019. Com isso, o processo foi julgado extinto pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento”. Ademais, ao pugnar para que seja reconhecida a desconstituição do título executivo judicial, decorrente de astreintes fixados em virtude do descumprimento da determinação judicial para reinserir ROSANA LESSA como beneficiária do plano de saúde, observo a existência de coisa julgada material e preclusão pro judicato. De fato, a matéria já foi apreciada em 1a instância, cuja decisão de ID 24907854, proferida em 06/11/2018, assim consignou : “Assim, em sede de cumprimento de sentença, o título executivo judicial se encontra transitado em julgado e plenamente exequível, sendo que a executada pretende rediscutir questão de méritoatinente à inexistência de multa a ser aplicada, por ter a parte ré cumprido a liminar deferida nafase de conhecimento. Na presente impugnação, não assiste razão à devedora quando nega a existência de descumprimento da medida liminar, tendo em vista que, conforme demonstrado pela parte credora no Id. n. 23579729 - Pág. 7, em sede de recurso de Apelação, da análise dos documentos juntados pela parte autora, houve o reconhecimento objetivo da ocorrência do descumprimento da medida liminar.” Some-se que o entendimento foi ratificado pela decisão de ID 7359827, de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo, que não conheceu do agravo de instrumento 0702304-95.2019.8.07.0000 sob o argumento, de que o acórdão proferido na apelação cível no 2016.07.1.001064-8, de sua Relatoria, já havia se pronunciado quanto ao descumprimento, pela ora apelante, da medida liminar deferida na fase de conhecimento. Diante disso, observa-se que foi oportunizado ao apelante em diversos momentos processuais o contraditório e a ampla defesa, não tendo o mesmo conseguido demonstrar o cumprimento da determinação judicial, razão pela qual o assunto foi estabilizado pela coisa julgada, nos termos do art.502, do CPC. Vejamos o posicionamento desse e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito com ordens de constrição de bens. 2. Não se tratando de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pela Corte Suprema como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, não se pode, em sede de cumprimento de sentença, pretender a desconstituição da coisa julgada material. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228777, 07209072220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, sob o manto do princípio constitucional indispensável ao exercício da jurisdição, o tema não se encontra fadado a eterna discussão, visto a imutabilidade da decisão judicial de mérito. Não há, pois, como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, com fulcro no inc. III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte ré, ante a estabilização do título executivo judicial pelo instituto da coisa julgada. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 13:08:18. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTO Relator